Tribunal: TJDFT
Processo: 0746883-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. OFERECIMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DO §1o, ART. 523. EXCESSO. NÃO CONFIGURADO. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR E IMPARCIAL.
1. O executado estará sujeito ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1o, do artigo 523, do CPC, quando não realizar o pagamento voluntário.
2. Os cálculos da Contadoria Judicial só podem ser desconsiderados quando demonstrado inequivocamente que houve erro ou inobservância dos parâmetros estabelecidos pelo Juízo, uma vez que se trata de órgão auxiliar e imparcial.
3. Recurso conhecido e não provido.